Tribunal: STF
Processo: ARE 1109111
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-10-22
Data de publicação: 2018-10-22

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Multa imposta no julgamento do agravo regimental. Possibilidade. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Precedentes. 



    1. Havendo manifesta improcedência no recurso anteriormente interposto, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    2. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.